Tribunal: TJMT
Processo: 1028452-45.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028452-45.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELIO JOSE DE ARAUJO - CPF: 522.182.791-34 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), CELIO JOSE DE ARAUJO - CPF: 522.182.791-34 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), CELIO JOSE DE ARAUJO - CPF: 522.182.791-34 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE CELIO JOSÉ DE ARAÚJO E REJEITOU OS DA KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - RESCISÃO DECRETADA – CULPA DO VENDEDOR – ATRASO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO CDC - COBRANÇA DE IPTU INDEVIDA AO COMPRADOR – INEXISTÊNCIA DE FRUIÇÃO DO BEM – CLÁUSULA PENAL DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR DENILSON DOS SANTOS AMARAL PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO DO BEM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ACOLHIMENTO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC – ACOLHIMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE VÍCÍOS PELA IMOBILIÁRIA/EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, em caso de julgamento antecipado da lide, sem a audiência de instrução e julgamento, quando há elementos de prova suficientes para o deslinde da causa.

Em sendo constatada a culpa da Requerida/Construtora pela rescisão do contrato, pois descumpriu os prazos estipulados no contrato e inclusive comercializou o imóvel quando havia suspensão para tal, em razão de liminar deferida em ação civil pública, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, não se aplicando a retenção de qualquer quantia paga, à luz da Súmula n. 543 do STJ.

Em face do princípio da paridade das partes no contrato, aplica-se a inversão da cláusula penal em favor da parte autora, que prevê multa sobre o valor do contrato, conforme estabelecido em cláusula contratada.

Fica caracterizado o dano moral decorrente de atraso injustificado de entrega de empreendimento residencial no prazo avençado, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo porque o atraso foi de anos.

Não havendo posse da parte Autora/Requerente, não há como impor que ele se responsabilize por pagamentos referentes ao IPTU.

Não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de recursos repetitivos – Tema 1002) no qual os juros de mora, em ação de rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do adquirente, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, uma vez que não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador”.

Impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia por sucumbência, à luz do artigo 85, § 11 do CPC, diante do êxito recursal, após a apresentação das contrarrazões ao apelo que logrou êxito.

Devem ser rejeitados os embargados cuja pretensão é a rediscussão do julgado, não havendo qualquer vício a ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 202466167 e 203731663) opostos, respectivamente, por CELIO JOSE DE ARAUJO e KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator designado, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação interposto por CÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO e DESPROVEU o recurso oposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mantendo-se a sentença que,
nos autos da ação de
“Rescisão de Contrato de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1028452-45.2022.8.11.0003), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar
“rescindindo o contrato pactuado entre as partes, em razão do atraso na conclusão das obras de infraestrutura,
devendo a empresa/ré restituir os valores pagos pelo autor (R$ 51.643,85), em parcela única, a serem apurados em liquidação de sentença, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, determinar “
a parte ré a pagar em favor da parte autora o importe corresponde à multa penal avençada pelas partes (30% sobre o valor das parcelas pagas)
e condenar
“a ré ao pagamento do IPTU e demais taxas, inclusive, permitindo o reembolso em favor da parte autora, caso tenha sido desembolsado valores para essa finalidade, também atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença”
; a r. sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 181943215), mas também acolheu o pedido de indenização por dano moral, este fixado em R$ 8.000.00 (oito mil reais).

Em síntese, o Embargante CÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial à base de 20% do valor real da causa.

Por sua vez, a Embargante,
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, alega omissão no julgado quanto ao cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de produção de prova documental e oral.

Diz que há contradição em relação ao suposto atraso na entrega do empreendimento, asseverando que ele não ocorreu; e também que o acórdão é contraditório em relação aos danos morais fixados.

Pede o acolhimento dos embargos, para o fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões, ambas as partes pugnam pelo não acolhimento dos embargos interpostos pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 202466167 e 203731663) opostos, respectivamente, por CELIO JOSE DE ARAUJO e KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator designado, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação interposto por CÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO e DESPROVEU o recurso oposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mantendo-se a sentença que,
nos autos da ação de
“Rescisão de Contrato de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1028452-45.2022.8.11.0003), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar
“rescindindo o contrato pactuado entre as partes, em razão do atraso na conclusão das obras de infraestrutura,
devendo a empresa/ré restituir os valores pagos pelo autor (R$ 51.643,85), em parcela única, a serem apurados em liquidação de sentença, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, determinar “
a parte ré a pagar em favor da parte autora o importe corresponde à multa penal avençada pelas partes (30% sobre o valor das parcelas pagas)
e condenar
“a ré ao pagamento do IPTU e demais taxas, inclusive, permitindo o reembolso em favor da parte autora, caso tenha sido desembolsado valores para essa finalidade, também atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença”
; a r. sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 181943215), mas também acolheu o pedido de indenização por dano moral, este fixado em R$ 8.000.00 (oito mil reais).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - RESCISÃO DECRETADA – CULPA DO VENDEDOR – ATRASO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO CDC - COBRANÇA DE IPTU INDEVIDA AO COMPRADOR – INEXISTÊNCIA DE FRUIÇÃO DO BEM – CLÁUSULA PENAL DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR DENILSON DOS SANTOS AMARAL PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO DO BEM.

Não há falar em cerceamento de defesa, em caso de julgamento antecipado da lide, sem a audiência de instrução e julgamento, quando há elementos de prova suficientes para o deslinde da causa.

Em sendo constatada a culpa da Requerida/Construtora pela rescisão do contrato, pois descumpriu os prazos estipulados no contrato e inclusive comercializou o imóvel quando havia suspensão para tal, em razão de liminar deferida em ação civil pública, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, não se aplicando a retenção de qualquer quantia paga, à luz da Súmula n. 543 do STJ.

Em face do princípio da paridade das partes no contrato, aplica-se a inversão da cláusula penal em favor da parte autora, que prevê multa sobre o valor do contrato, conforme estabelecido em cláusula contratada.

Fica caracterizado o dano moral decorrente de atraso injustificado de entrega de empreendimento residencial no prazo avençado, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo porque o atraso foi de anos.

Não havendo posse da parte Autora/Requerente, não há como impor que ele se responsabilize por pagamentos referentes ao IPTU.

Não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de recursos repetitivos – Tema 1002) no qual os juros de mora, em ação de rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do adquirente, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, uma vez que não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Quanto ao recurso interposto por CÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO, efetivamente, há omissão quanto à majoração da verba honorária, eis que o pedido formulado em sede de apelação foi acolhido; ressaltando-se que houve a apresentação de contrarrazões ao apelo por ele apresentado, em face de tal intuito.

Ou seja, o Embargante/Apelante logrou êxito em seu recurso, tendo havido a parte contrária apresentado resistência em face ao seu pleito, de modo que não há outro caminho a não ser reconhecer a omissão, à luz do artigo 85, § 11 do CPC, salientando-se que a majoração não é faculdade, mas imposição legal diante da situação.

Com esses apontamentos, acolho a pretensão dos embargos e fixo a verba honorária em 17% do valor atualizado da causa.

Quanto ao recurso interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Efetivamente não há qualquer vício no julgado, mas sim tentativa de rediscussão, o que é vedado.

Nesse viés, verifica-se que o acórdão se posicionou contra os argumentos recursais, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, atestou o atraso na entrega do empreendimento e, por maioria, destacou que ocorreu o dano moral indenizável, que ultrapassou o mero aborrecimento.

Portanto, não há falar em vícios a serem sanados.

Vejamos:

“(...)
O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da audiência de instrução e julgamento, mas as provas já presentes nos autos já autorizavam o magistrado a julgar a lide naquele momento.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas desnecessárias e/ou redundantes, e, conquanto as partes (advogados) batam com insistência na tecla de que o discernimento quanto à utilidade e cabimento deste ou daquele elemento de prova não pode ficar exclusivamente a mercê do que se passa na cabeça do juiz, a verdade é que as coisas não poderiam ser de outra forma, pois, do contrário, ou seja, se o juiz estivesse obrigado a esticar a instrução para produzir toda e qualquer prova requerida pelos litigantes, o processo judicial não teria fim, daí porque o legislador optou por outorgar o juiz a prerrogativa de discernir privativamente sobre o cabimento das provas cabíveis e necessárias à integralização da cognição, dispondo, ao lado disso, vários outros incentivos para que a lide seja julgada o mais breve possível, inclusive em função do mandamento constitucional da duração razoável do processo. É questão de escolha política do legislador.

Assim, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

Isso posto, rejeito a preliminar.

(...)

O vínculo contratual entre as partes está devidamente comprovado pelo contrato juntado no id. 104336570.

O ponto a ser analisado reside, basicamente, em verificar se houve inadimplemento contratual por parte da responsável pelo empreendimento imobiliário que legitimasse a parte autora buscar a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda e a compensação por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese afirmar que o empreendimento fora entregue, nada trouxe aos autos capaz de corroborar com suas alegações e, ainda, de refutar as alegações da parte autora, mormente de que a entrega ocorreu na data convencionada pelas partes.

Depois, assiste razão à parte autora, uma vez que o atraso na entrega da obra em discussão é de conhecimento público e notório nesta Comarca, mormente pela existência de inúmeras ações ajuizadas em desfavor da parte demandada, cujo fundamento é justamente o atraso na entrega da obra de infraestrutura que deveria ter sido entregue nos idos de 2016, sendo certo que as questões públicas e notórias prescindem de provas.

No ponto, no caso em questão, o contrato de id. 104336570 revela expressamente que o término das obras deveria ocorrer em 06/09/2016 (item “4”).

E, por isso, entendo que situação em análise não necessita de maiores delongas.

A inversão do ônus da prova tem por pano de fundo justamente esse pressuposto: a empresa prestadora do serviço e/ou vendedora do produto, até mesmo pela sua situação de hipersuficiência, é que deve se precatar para, se necessário, apresentar os elementos de convicção e, por isso, a versão apresentada pela parte autora deve prevalecer.

Logo, é induvidoso que a ré não cumpriu com as obrigações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda celebrado devendo suportar os ônus da sua inadimplência.

Sendo assim, razão assiste à parte autora ao requerer a rescisão contratual com base no inadimplemento da ré.

Com efeito, o inadimplemento por parte da construtora gera para o adquirente direito subjetivo à resolução contratual, com a consequente devolução das quantias já pagas pelos contratantes, em parcela única, devidamente corrigida, e sem qualquer dedução, de acordo a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Dessa forma, evidenciada a culpa exclusiva da ré pelo não cumprimento dos prazos, a decretação da rescisão do contrato com a consequente restituição integral das parcelas pagas pela parte autora, em parcela única, incluindo eventual comissão de corretagem, é medida que se impõe.

(...)

Na sentença, o Juízo “a quo” entendeu pela improcedência do pedido de danos morais, alegando ausência de comprovação de prejuízos de ordem extrapatrimonial.

O eminente Relator, Des. João Ferreira Filho, em seu voto manteve tal entendimento.

Atento a tal situação, e com a devida vênia, assim como tenho feito em processos envolvendo o mesmo empreendimento – na cidade de Rondonópolis/MT,
divirjo
do ilustre Relator, pois, no caso, posiciono-me no sentido de que não houve simples descumprimento de contrato; mas forte abalo emocional e comportamento reprovável por parte da construtora, sobretudo porque o atraso foi de anos.

Inclusive existem outras Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis/MT, que possuem entendimento acerca da pertinência do pedido indenizatório em casos envolvendo outros consumidores e a mesma empresa de empreendimentos imobiliários, no mesmo empreendimento (Parque Rosa Bororo).

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo consumidor, tão somente para julgar procedente o pedido indenizatório em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, atendendo aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do caráter pedagógico da condenação”.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Diante do exposto,
ACOLHO os embargos interpostos por CÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO
, reconhecendo-se a omissão quanto à majoração, motivo pelo qual a fixo em 17% do valor atualizado da causa; e
REJEITO os embargos interpostos por KAPPA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo-se que a interposição de novos embargos sujeitará as partes ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024